Tribunal: TJMT
Processo: 0000005-17.2003.8.11.0040
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0000005-17.2003.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Reivindicação, Aquisição]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[ESPÓLIO DE IVO CHAVES registrado(a) civilmente como IVO CHAVES - CPF: 007.320.871-04 (APELANTE), LUANA CRUZ KUSTER ROZA - CPF: 099.081.807-11 (ADVOGADO), ISAIAS DINIZ NUNES - CPF: 099.905.917-33 (ADVOGADO), JOSMEYR ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 039.304.558-70 (ADVOGADO), HUENDEL ROLIM WENDER - CPF: 000.054.731-01 (ADVOGADO), OTAVIO RIBEIRO CHAVES - CPF: 141.033.621-20 (APELANTE), ESPÓLIO DE AUTI DE BONA registrado(a) civilmente como AUTI DE BONA - CPF: 106.483.489-20 (APELADO), LUCIANA DE BONA TSCHOPE - CPF: 818.041.641-00 (ADVOGADO), ANGELINA LUCIA DE BONA - CPF: 813.202.991-72 (APELADO), OTAVIO RIBEIRO CHAVES - CPF: 141.033.621-20 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ARGINO BEDIN - CPF: 146.072.719-34 (TERCEIRO INTERESSADO), EDILES ZANCHETIN BEDIN - CPF: 716.294.591-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ELPIDIO DAROIT - CPF: 213.530.509-04 (TERCEIRO INTERESSADO), IVONE BEDIN DAROIT - CPF: 580.940.329-87 (TERCEIRO INTERESSADO), KARINA LAGEMANN FEDRIZZI - CPF: 062.197.491-97 (TERCEIRO INTERESSADO), AGROPECUÁRIA GUARANI LTDA. (TERCEIRO INTERESSADO), ALBINO SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO AFONSO MACHADO FILHO (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ PEREIRA LEITE (TERCEIRO INTERESSADO), NEUSA DE BONA RODRIGUES SILVA - CPF: 459.438.691-15 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPÓLIO DE ADAIL RIBEIRO CHAVES (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REIVINDICATÓRIA – SENTENÇA EXTINTIVA – INDIVIDUALIZAÇÃO DA ÁREA – INOCORRÊNCIA – AÇÃO DEMARCATÓRIA PROPOSTA ANTERIORMENTE PELO MESMO AUTOR – AUSÊNCIA DE REQUISITO NECESSÁRIO PARA A PROPOSITURA DA AÇÃO REIVINDICATÓRIA – DUVIDAS SOBRE OS LIMITES E CONFRONTAÇÕES EXISTENTE NA ÁREA – EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Para o ajuizamento da Ação Reivindicatória é imprescindível que o imóvel esteja rigorosamente identificado, sem quaisquer dúvidas ou incertezas em torno de seus marcos divisórios, possibilitando com isso o cumprimento da sentença no local exato da coisa.

Todavia, havendo a pendencia de julgamento de Ação Demarcatória pela mesma parte Autora, resta evidenciado que paira dúvidas ainda sobre a individualização da área reivindicada, razão pela qual resta evidenciado o não preenchimento dos requisitos necessários para o ajuizamento da Ação Reivindicatória, devendo essa ser extinta sem julgamento de mérito.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 0000005-17.2003.8.11.0040

APELANTE: IVO CHAVES, OTAVIO RIBEIRO CHAVES

APELADOS:

AUTI DE BONA, ANGELINA LUCIA DE BONA

Colenda câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposta por
IVO CHAVES, OTAVIO RIBEIRO CHAVES
, contra sentença proferida pelo Juízo da
2a Vara Cível da comarca de Sorriso
que
,
nos autos da
Ação Reivindicatória
n. 0000005-17.2003.8.11.0040
, julgou extinto o feito, por ausência de interesse recursal, uma vez que pendente ainda de julgamento e pericia conquanto a ação demarcatória.

Em
suas razões (Id. 240125189), aduz o recorrente que foi demonstrando com os devidos documentos a descrição do perímetro com o devido memorial, individualizando a área objeto da presente ação reivindicatório.

Verbera a imprescindibilidade da aplicação dos princípios da razoabilidade duração do processo e da primazia da resolução do mérito, uma vez que a presente ação reivindicatória perdurou por mais de 20 (vinte) anos, para que, em ato sentencial houve a extinção processual em decorrência de ação conexa.

Aduz o reconhecimento da área objeto da demanda uma vez preenchido os requisitos intrínsecos da reivindicatória.

Com essas considerações, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença, devolvendo os autos ao juízo
a quo.

Contrarrazões pelo desprovimento – Id. 235163666.

Preparo recolhido – Id. 236192693.

É o relatório.

Peço dia.

Desa. Maria Helena G. Póvoas.

Relatora.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Turma:

Conforme visto, cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposta por
IVO CHAVES, OTAVIO RIBEIRO CHAVES
, contra sentença proferida pelo Juízo da
2a Vara Cível da comarca de Sorriso
que
,
nos autos da
Ação Reivindicatória
n. 0000005-17.2003.8.11.0040
, julgou extinto o feito, por ausência de interesse recursal, uma vez que pendente ainda de julgamento e pericia conquanto a ação demarcatória.

Em
sede meritória, afirma a Apelante que a sentença recorrida deve ser reformada, haja vista o cumprimento dos requisitos essenciais para a análise de mérito e consequente procedência da Ação Reivindicatória.

Sem delongas, o recurso não comporta acolhimento.

Isso porquê, quando do julgamento da apelação n°. 0000006-02.2023.8.11.0040, esta Eg. Câmara debruçou-se sobre a presente matéria, envolvendo a mesma parte Ivo Chaves, entretanto com parte diversa, uma vez que o seu imóvel faz divisa com diversos imóveis e, malgrado, fora reconhecido que a existência de Ação Demarcatória proposta pela mesma parte Autora sobre o mesmo imóvel, põe uma pá de cal sobre a Ação Reivindicatória, posto que há inegável dúvida a cerca da exata localização do imóvel, tanto que o Autor/Apelado ajuizou a primeira ação com o fito de eliminar dúvidas acerca de sua real localização, oportunidade em que afirmou,
verbis:

“As terras demarcadas
não tem cerca ou qualquer vestígio que marque onde passa a linha, gerando assim, confusão de limites com terras vizinhas e também a linha do Rio Telles Pires constante do mapa que serviu de base aos títulos é mister ser revista
, com alinha que faz o rio no terreno, nos seus rumos e por tal motivo cujo lote tem o 4o marco pião amarrado o MP II amarrado a barra do Lira e uma distância de 4.900ms.

[..]

Em face da confusão nas linhas perimétricas das terras que não tem cerca ou qualquer espécie de tapumes, justifica-se a demarcação
em face do que dispõe o art. 946 alínea I do CPC”

O próprio Autor aqui apelante reconhece de forma clara que não tem certeza quanto a localização exata de seu imóvel, haja vista a confusão havida em seus marcos divisórios havido com seus confinantes, o que o impossibilita sua real localização no solo.

Portanto, a propositura da presente Ação Reivindicatória, sem que esteja demonstrado os requisitos necessários para a tramitação do feito, dentre elas a exata individualização e localização exata sobre o imóvel que se busca, acaba que por inviabilizar por completo a tramitação da demanda processual ajuizada.

A jurisprudência:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO NCPC. NÃO CONFIGURADA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA RECORRIDA. 1
. A reivindicatória, de natureza real e fundada no direito de sequela, é a ação própria à disposição do titular do domínio para requerer a restituição da coisa de quem injustamente a possua ou detenha ( CC/1916, art. 524, e CC/2002, art. 1.228), exigindo a presença concomitante de três requisitos: a prova da titularidade do domínio pelo autor, a individualização da coisa e a posse injusta do réu ( REsp 1.060.259/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 4/4/2017, DJe de 4/5/2017). 2. Na hipótese dos autos, o Tribunal estadual, com base nos elementos fáticos-probatórios constantes dos autos, concluiu que o recorrido apresentou título idôneo, apto a comprovar a propriedade do bem, bem como consignou não estarem presentes os requisitos necessários à configuração da usucapião em favor dos recorrentes. Alterar tais conclusões demandaria o reexame de fatos e provas, inviável em recurso especial, a teor do disposto na Súmula no 7/STJ. 3. A ausência de prequestionamento no processo enseja a aplicação da Súmula no 211 do STJ. 4. Agravo interno negado provimento
.
(STJ - AgInt no AREsp: 1862247 RJ 2021/0086106-5, Data de Julgamento: 05/09/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/09/2022)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REIVINDICATÓRIA DE BEM IMÓVEL - COMPROVAÇÃO DO DOMÍNIO PELA MATRÍCULA IMOBILIÁRIA - INDIVIDUALIZAÇÃO PRECISA DO IMÓVEL - AUSÊNCIA DE TÍTULO HÁBIL A LEGITIMAR A POSSE ATUAL DO RÉU - POSSE INJUSTA CARACTERIZADA - PLEITO PETITÓRIO PROCEDENTE -
Vocacionada à tutela do poder de sequela enfeixado pelo direito de propriedade (artigo 1228, Código Civil), a ação reivindicatória é demanda cujo êxito depende do implemento cumulativo de três condições: a prova do domínio da coisa reivindicada, a precisa individualização desta e a demonstração da posse injusta do réu - Com a expressão "injustamente a possua", o artigo 1.228 do Código Civil cobre uma gama de situações mais abrangentes do que as caracterizadas pela violência, clandestinidade ou precariedade da posse, bastando à caracterização da posse injusta, para efeito reivindicatório, a ausência de título hábil a legitimar a condição do possuidor, pouco importando que ele esteja de boa-fé - Provada a propriedade do autor sobre a área reivindicada, individualizada com precisão, e evidenciada a injustiça da posse exercida pelo réu, há que julgar procedente o pedido de imissão na posse formulado na ação reivindicatória.
(TJ-MG - AC: 10145100035495001 Juiz de Fora, Relator: Fernando Lins, Data de Julgamento: 31/08/2021, Câmaras Cíveis / 18a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/09/2021)

Diante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso proposto, mantendo a sentença extintiva uma vez que os autos serão analisados junto à ação demarcatória ainda pendente de pericia e julgamento.

Em razão da regra do §11o, do art. 85 do CPC, majoro os honorários advocatícios de 15% (quinze por cento) para o novo importe de

18% (dezoito por cento).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2024